Tribunal: TJMT
Processo: 0007107-58.2001.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0007107-58.2001.8.11.0041
APELANTE: ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB (Massa Falida)
APELADO: MARLY SONIA DE CARVALHO
Vistos etc.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora